Tribunal: TJMT
Processo: 1031202-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031202-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), JANICE MARIA SILVA GARCIA - CPF: 581.514.511-49 (AGRAVADO), MARCOS GONCALO DA SILVA - CPF: 451.768.841-00 (AGRAVADO), JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO - CPF: 054.598.711-31 (AGRAVANTE), J. M. SILVA GARCIA COMERCIO - CNPJ: 22.646.511/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), J M COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBE LTDA - CNPJ: 20.675.999/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CID IMOVEIS EIRELI - EPP e

JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE MATO GROSSO, AMAP
Á
E PAR
Á
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA E CONTA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
CID IMÓVEIS
EIRELI - EPP e JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se
tratarem
de verbas salariais e depósitos em poupança inferiores a 40
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas dos executados, em razão da sua natureza alimentar e da observância ao limite previsto no art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança e em conta com natureza salarial, não ultrapassando o limite de 40
salários mínimos
.

4. Ausência de indícios de fraude, má-fé ou desvio de finalidade na utilização das contas.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores com natureza alimentar ou mantidos em poupança, até o limite legal, inclusive em conta corrente e outras modalidades, desde que comprovada
a
finalidade de subsistência.

6. Correta aplicação da norma legal pelo juízo de origem, que analisou os documentos acostados aos autos e identificou a natureza protegida dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É impenhorável o valor depositado em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40
salários mínimos
, desde que demonstrada sua natureza alimentar ou finalidade de subsistência, conforme previsto no art. 833, IV e X, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, IV, X e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.599.013/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.782.337/SC; STJ,
AgInt
no
REsp
2.131.828/SP; STJ,
AgInt
no
REsp
1.958.516/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CID IMOVEIS EIRELI - EPP, JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO,
contra a decisão proferida (Autos de Processo n. 1043995-13.2018.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu impugnação à penhora realizada via SISBAJUD
, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida porJAIRO DE AMORIM NOVAES NETO e
CID IMÓVEIS
EIRELI – EPP, em face deJANICE MARIA SILVA GARCIA e MARCOS GONÇALO DA SILVA, ambos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Determinada a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada“teimosinha”, houve o bloqueio da quantia total de R$ 24.571,61 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e
um reais
e sessenta e um centavos), sendo R$ 17.938,34 (dezessete mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) em contas do executado Marcos Gonçalo da Silva e R$ 6.633,27 (seis mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) em contas da executada Janice Maria Silva Garcia.

Em resposta, os executados apresentaram as petições de ID 202360029 e 202360030, que recebo como exceção de
pré
-executividade.

Sustentaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando que se
tratam
de verbas salariais e depósitos em poupança, inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, essenciais para sua subsistência.

Especificaram que, R$ 17.938,34 (dezessete mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) de Marcos e R$ 5.045,77 (cinco mil e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) de Janice estavam depositados em caderneta de poupança, junto à Caixa Econômica Federal, e que
R$ 1.181,56 (mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) bloqueado
na conta do Banco Santander, de titularidade de Janice, possui origem salarial.

Ademais, destacaram a delicada condição de saúde do executado Marcos, portador de diabetes mellitus, com graves complicações neurológicas (CID
E10.
4) e pé diabético, em estágio crítico, necessitando de tratamento contínuo com uso de antibióticos, cujo custeio estaria inviabilizado pelo bloqueio, o que lhe acarretaria risco de amputação ou até mesmo de morte por sepse.

Defenderam que, a constrição afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e da preservação do mínimo existencial, pugnando pela imediata liberação dos valores.

A parte exequente, por sua vez, manifestou-se pela rejeição da exceção, sob o argumento de ausência de documentos aptos a comprovar a origem dos depósitos
como
poupança, bem como a natureza salarial do montante bloqueado na conta do Banco Santander da executada Janice, alegando que o comprovante de renda apresentado não permite tal conclusão.

Aduziu, ainda, que o ônus da prova recai sobre os executados e que a doença do executado Marcos, por si só, não constitui fundamento legal para a impenhorabilidade.

É o relatório.

DECIDO.

Por ser medida excepcional, apenas se admite a exceção de
pré
-executividade quando a matéria de defesa versar sobre a nulidade da execução, fundada em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador (inexistência, invalidade ou ineficácia do título; falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; crédito com exigibilidade suspensa; prescrição e decadência; etc.).

O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, entendimento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a valores mantidos em conta corrente e fundos de investimento, desde que observada
a
mesma limitação.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .

PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.

IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
. Precedentes.
2 .
Agravo interno não provido".(STJ-
AgInt
no
AREsp
: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

No caso, os valores bloqueados — R$ 17.938,34 (dezessete mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) de Marcos e R$ 5.045,77 (cinco mil e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) de Janice — não ultrapassam o teto legal.

No tocante ao valor de
R$ 1.181,56 (mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) bloqueado
em conta do Banco Santander, de titularidade da executada Janice, os documentos apontam tratar-se de verba de natureza salarial.

O art. 833, inciso IV, do CPC, consagra a impenhorabilidade de vencimentos, salários e demais verbas de caráter alimentar, medida igualmente resguardada pela jurisprudência pátria.

Assim, mesmo diante das objeções da exequente quanto à insuficiência documental, o montante em questão deve ser restituído, por se tratar de verba salarial e de natureza impenhorável. O holerite juntado em ID.202360034
comprova
que o dinheiro penhorado na conta corrente do Banco Santander é proveniente de verba salarial.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

“IMPENHORABILIDADE SALARIAL
-
Proibição expressa constante do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Q
uestão reiteradamente apreciada pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia (tema 425) -
Improvados rendimentos superiores a cinquenta salários mínimos
a teor do disposto no parágrafo segundo do dispositivo legal supra - Regra não passível de mitigação nestas circunstâncias - Precedentes - Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento desprovido".(TJ-SP - AI: 21600859120218260000 SP 2160085-
91.2021.8 .
26.0000, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE PARTE DO SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. O salário recebido pelo devedor
, reveste-se
de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade
. Agravo de instrumento desprovido". (TJ/PR - 16a
C.
Cível
- 0063708-71.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 09.03.2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por JANICE MARIA SILVA GARCIA e MARCOS GONÇALO DA SILVA, para
RECONHECER
a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados.

Intimem-se
as partes executadas para apresentarem seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, visando
a
restituição dos valores, por meio de Alvará Judicial.
Transitado em julgado, expeça-se o respectivo alvará de levantamento de valores, em favor da parte executada.
”

O Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou provas importantes constantes dos autos e não observou o entendimento jurisprudencial predominante, que exige demonstração inequívoca da origem e finalidade alimentar dos valores bloqueados para que seja reconhecida sua impenhorabilidade.

Aduz que os valores constritos não estão depositados em caderneta de poupança e que os Agravados não comprovaram que se destinam à subsistência pessoal ou familiar, sendo insuficiente o argumento de que os montantes são inferiores a 40
salários mínimos
. Afirma que a decisão recorrida extrapolou os limites da impugnação apresentada, liberando quantias que sequer foram objeto de questionamento pelos Agravados.

Defende ainda que a documentação apresentada pelos Agravados não comprova qualquer situação de urgência ou gravidade que justifique a impenhorabilidade, sobretudo no caso da agravada Janice, cuja conta não teve comprovada a natureza alimentar dos depósitos. Alega que o juízo de origem desconsiderou o ônus da prova imposto aos executados, violando a efetividade da execução.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados, ou,
subsidiariamente, a preservação de 30% do montante para satisfação da obrigação exequenda.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido, nos termos da decisão
sob ID
.
323886873
.

Contrarrazões da parte agravado (ID.
327331360
), rebatendo as alegações recursais, postulando pela manutenção da decisão recorrida.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido em ID.
314297360
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CID IMOVEIS EIRELI - EPP e

JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu impugnação à penhora realizada via SISBAJUD
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
os valores bloqueados não ultrapassam o teto legal, e os documentos acostados demonstram
que os valores constritos possuem natureza alimentar ou se enquadram na hipótese do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame das teses
recursais
.

Ao compulsar detidamente os autos, contata-se, que a controvérsia recursal está centrada na análise da legalidade da constrição judicial incidente sobre numerário depositado em conta
de titularidade do agravado
, o qual alega ter origem exclusiva em proventos de natureza salarial
/ poupança.

Nos termos do art. 833, IV do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

O § 2o do mesmo dispositivo, por sua vez, excepciona tal regra, admitindo a penhora exclusivamente sobre valores que superem 50 (cinquenta) salários-mínimos, e ainda assim, desde que respeitado o mínimo existencial e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

De plano destaco que
não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“[...]
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados em conta bancária de titularidade da parte executada, sob o fundamento de que se
tratariam
de recursos depositados em conta poupança, em montante inferior a quarenta
salários mínimos
, abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os valores mantidos em conta poupança até o limite de quarenta
salários mínimos
são impenhoráveis, salvo nas hipóteses de fraude, má-fé, ocultação de patrimônio ou desvirtuamento da conta poupança, quando esta é utilizada como conta corrente (art. 833, X, do CPC).

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido da impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, independentemente da modalidade de aplicação financeira (conta corrente, poupança ou investimento), ressalvadas apenas as hipóteses de fraude, má-fé ou abuso de direito, não demonstradas no caso concreto.

2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é inviável a fixação originária de honorários sucumbenciais em grau recursal, cabendo ao tribunal apenas a majoração de verba já arbitrada em instância anterior. Inexistindo condenação prévia em honorários advocatícios na decisão agravada em primeiro grau, mostra-se indevida a fixação promovida pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo de instrumento.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento em parte ao recurso especial.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.599.013/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as alegações apresentadas, mesmo que a solução jurídica seja contrária aos interesses da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.

2
. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante
destina-se
ao mínimo existencial (
REsp
n. 1.660.671/RS).

3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.782.337/SC, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) -Grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.131.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024.) -Grifei

No caso em análise, verifica-se dos documentos acostados que os valores liberados efetivamente estavam depositados em conta poupança, e não há qualquer elemento que indique fraude, ocultação patrimonial ou utilização indevida da conta como se corrente fosse. A decisão recorrida, portanto, analisou corretamente o conjunto probatório, reconhecendo a incidência da regra de impenhorabilidade e determinando a restituição da quantia ao executado.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

Pelo exposto,
indefiro a concessão do pedido de efeito suspensivo postulado pela parte agravante.

[
...]”

C
omo
bem dito
na referenciada decisão,
os documentos acostados
(ID.
202360040
a
202360292
) demonstram
que os valores
bloqueados
efetivamente estavam depositados em conta poupança, e não há qualquer elemento que indique fraude, ocultação patrimonial ou utilização indevida da conta como se corrente fosse.

A decisão recorrida, portanto, analisou corretamente o conjunto probatório, reconhecendo a incidência da regra de impenhorabilidade e determinando a restituição da quantia ao executado.

Tal entendimento se encontra
em consonância com os parâmetros de razoabilidade
,
com os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte, senão vejamos
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. TRABALHADORA AUTÔNOMA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias da executada. A agravante sustenta que os montantes constritos são de natureza alimentar, oriundos de atividade autônoma, inferiores ao limite legal de 40
salários mínimos
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em verificar se os valores
bloqueados nas contas da executada, oriundos de atividade profissional autônoma e inferiores a 40
salários mínimos
, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Os valores bloqueados possuem natureza alimentar por serem provenientes do trabalho autônomo da executada, enquadrando-se na proteção legal de impenhorabilidade.
4. Não há comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude na utilização das contas bancárias que justifique a relativização da impenhorabilidade.
5. A exequente dispõe de outros meios para satisfação do crédito, como demonstrado pela própria decisão que determinou a penhora de veículos via RENAJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. São impenhoráveis os valores oriundos de trabalho autônomo, cuja natureza alimentar decorre diretamente da proteção legal, independentemente da modalidade de conta bancária.
2
. A proteção legal da impenhorabilidade independe da apresentação de proposta de pagamento ou de plano para quitação do débito.” Dispositivos relevantes citados: CR,
arts
.
1o, III e 227
; CPC,
arts
. 789 e 833, IV, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.254.388/SP. (N.U 1014709-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(
g.n
.
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DA PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – SUBSÍDIOS – VERBA
ALIMENTAR
– VALOR DE CONTA CORRENTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

(N.U 1001606-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
(
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
DJe
de 19/12/2014). 2.
"Nos termos do
entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança,
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastara garantia da impenhorabilidade"(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021,
DJe
de 30/09/2021).
3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
REsp
n. 1.958.516/
SP,Rel
. Min. Raul Araújo, 4a
Turma,j
. 14.06.2022).
(
g.n
.)

Portanto, a
alegação da parte
agravante
no sentido de que a conta utilizada pelo devedor
não
se destina
à subsistência pessoal ou familiar
, não é suficiente, por si só, para desqualificar a natureza alimen
tar dos valores ali depositados.

Por fim, urge esclarecer que não se desconhece a possibilidade de mitigar a impenhorabilidade de verbas salariais no sentido de autorizar a constrição de até 30% (trinta por cento) de valores de natureza alimentar, contudo, in
casu
, considerando a
robusta prova documental que atesta
a
característica de poupança
, entendo não ser o caso de aplicar a referida mitigação
.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se
incólume
a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025